Tribunal: STF
Processo: HC 216651
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . DECISÃO SINGULAR. SÚMULA 691/STF. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe habeas corpus contra decisão singular do Desembargador Relator no âmbito do Tribunal de Justiça, a qual deveria ter sido impugnada por agravo interno, que devolveria a questão ao colegiado competente, nos termos do art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal, por força da aplicação do enunciado da Súmula 691/STF. 2. “'Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado.'” (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). (AgRg no HC 681.999/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 3/5/2022.) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 738.420). 



    Narra o impetrante que: a) “Em 31/03/2021 foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente”; b) “A advogada constituída nos autos foi cientificada da sentença no dia 24/04/2021”; c) “O Mandado de Intimação da Sentença para o paciente foi expedido em 20/05/2021.”; d) “Antes mesmo da Juntada da Certidão do Oficial de Justiça, o paciente constituiu novo advogado que interpôs o competente Recurso de Apelação” no dia 31/05/2021, o qual não fora recebido pelo Juízo de origem em razão da sua intempestividade.



    À vista disso, sob o argumento de que “em caso de dupla intimação (tanto o defensor constituído quanto o réu), o prazo para interposição de recurso é contado da efetivação da última intimação”, o impetrante alega que “o Recurso de Apelação interposto no dia 31/05/2021 é tempestivo, vez que o paciente só foi intimado da sentença no dia 07/06/2021”.



    Desse modo, requer seja determinado, ao Juízo de origem, o recebimento da apelação, bem como a remessa do recurso ao Tribunal local.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Tribunal local, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo Tribunal Federal não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Nesse sentido, acertada a decisão do STJ, que negou seguimento ao remédio constitucional, reconhecendo o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (eDOC 2, p. 3):



    “Com efeito, não cabe habeas corpus contra decisão singular do Desembargador Relator no âmbito do Tribunal de Justiça, a qual deveria ter sido impugnada por agravo interno, que devolveria a questão ao colegiado competente, nos termos do art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal, por força da aplicação do enunciado da Súmula 691/STF.”



    Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    ”Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. Não bastasse, ainda que inexistente o óbice acima indicado, tampouco assiste razão ao paciente quanto à tese de fundo vindicada neste writ, pois como bem apontado no acórdão do STJ não houve, em verdade, dupla intimação:



    “Ademais, no caso dos autos, conforme previamente antecipado, não há ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem. Embora discorde o agravante, fato é que o Juízo de 1º grau esclareceu que não houve dupla intimação (advogado e réu solto) acerca da sentença condenatória. Pontuou o magistrado que, na verdade, foi determinada e efetivada a intimação do patrono constituído pelo réu para fins de ciência e eventual interposição do competente recurso contra o édito condenatório. Após, já decorrido o prazo para a interposição da apelação e certificada a intempestividade do recurso protocolado pelo então advogado, determinou-se a intimação do acusado para ciência da sentença transitada em julgado. Verifique-se: 



    Em decisão do #184, deixou-se de receber o recurso de apelação interposto pelo réu solto Bruno Santos França por ser intempestivo, considerando que a contagem do prazo se iniciou com a intimação da advogada constituída para tomar ciência da sentença condenatória (#177), sendo expedido mandado de intimação de sentença para o réu (#194) após a decisão acima mencionada.



    Foi juntado pedido de habilitação nos autos em relação ao réu solto Bruno, requerendo ainda fosse expedido certidão de trânsito em julgado tendo em vista o não recebimento da apelação; entretanto, após, foi interposto recurso em sentido estrito no #201 pelo mesmo patrono. Vieram os autos conclusos para deliberação.



    Vale ressaltar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do art. 392 , inciso II , do CPP. ( AgRg no REsp 1687470/SC , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1°/9/2020) No caso dos autos, o recorrente estava solto e houve a intimação da defensora constituída para ciência da sentença condenatória, não havendo falar em nulidade processual, sendo o recurso de apelação apresentado intempestivamente, conforme decisão do #184. e-STJ, (fl. 8).



    Assim sendo, ainda que o agravante insista - legitimamente - na ocorrência de dupla intimação, diante do informado pelo juízo processando, não há como acolher a tese defensiva. Ademais, ressalte-se que a própria dinâmica e cronologia dos atos intimatórios do caso em exame relevam que a clara intenção do magistrado de intimar apenas o advogado particular do acusado, especialmente se considerada a distância temporal entre as referidas intimações: sentença condenatória proferida em 31.3.2021; advogada constituída pelo acusado intimada em 24.4.2021; recurso de apelação interposto em 1º.5.2021; decisão pela intempestividade do recurso em 4.5.2021; e determinação pela intimação do agravante apenas em 20.5.2021 (e-STJ, fls. 10-25).” 



    Nessa linha, diferentemente do que afirma o paciente, estando o réu solto durante a ação penal, a jurisprudência desta Suprema Corte reputa suficiente a intimação pessoal do defensor constituído nos autos, a qual se estabelece como termo inicial para a contagem do prazo recursal:



    “Habeas corpus. Processo Penal. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal de réu que respondeu à ação penal em liberdade. Artigo 392, II, do CPP. Possibilidade. Inexistência de ilegalidade evidente ou teratologia. precedentes. Ordem denegada. 1. O art. 392, II, do CPP preceitua que, tratando-se de réu que responde a ação penal em liberdade, basta sua intimação ou a de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação mediante a qual, respeitando-se a respectiva lei de regência, é dada ciência da sentença apenas ao patrono do réu. Precedentes. 2. Ordem denegada.” (HC 192612, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.08.2021, grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1146403 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.05.2019, grifei)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente